Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717563-28.2022.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN DANTAS LIMA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN DANTAS LIMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 287 do Código Penal, c/c art. 29, caput, do Código Penal, sendo esta convertida em preventiva no dia 18/05/2022. A denuncia foi recebida em 19/05/2022. Alegam que a ação teria se desenvolvido no dia 08 de fevereiro de 2022, em razão de brigas de torcidas organizadas, e o paciente teria participado dirigindo o veículo onde estavam os demais envolvidos. Aduzem os impetrantes, entretanto, que ele não estava junto aos outros cinco indivíduos, todos filiados à torcida organizada “Mancha Verde do Palmeiras” ou a torcidas aliadas, quando houve a subtração, mediante violência e grave ameaça, de uma bermuda da torcida “Facção Brasiliense”, e outros bens pertencentes às vítimas João Victor Marques Nunes e Mariana Luiza Alves Saboia. Sustentam a ausência dos requisitos da segregação cautelar, em especial a contemporaneidade, uma vez que entre o fato e a data da impetração transcorreram 82 dias sem qualquer outro fato envolvendo o paciente com torcidas organizadas. Acrescenta que ele nunca quis se furtar à atuação do Estado, o que é demonstrado pelo fato de ter sido preso em sua residência. Dizem que, apesar de o paciente responder a duas ações penais por crime de furto, ele ainda não foi condenado por tais fatos e eles não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que impede sejam utilizados para embasar a periculosidade porquanto tem a seu favor a presunção de inocência. Tecem diversas considerações acerca das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, em especial a monitoração eletrônica, afirmando que a prisão deve ser reservada apenas em casos extremos. Sustentam que a segregação caracteriza-se como antecipação de pena, ensejando situação mais gravosa ao paciente do que em eventual condenação, uma vez que será levado em consideração que ele é primário, confessou o crime e colaborou com a devolução do objeto do furto. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. A denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente o condutor do veículo em que os acusados, todos aparentemente filiados à torcida organizada mancha verde do Palmeiras ou a torcidas aliadas, saíram a procura de torcedores de clubes rivais para agredi-los e despojá-los de vestimentas e objetos pessoais. Ademais, o paciente estacionou o carro próximo e permaneceu na direção do veículo esperando o término do assalto na companhia de outra pessoa, ainda desconhecida, enquanto os demais acusados desembarcaram do veículo e se dividiram em duas duplas para cercar as vítimas. Após as agressões e o despojamento dos bens, os acusados retornaram correndo para o veículo em que o paciente aguardava para assegurar a fuga do local. Para o crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Quanto à necessidade da prisão, mediante um exame preliminar da impetração, tenho que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira, acima exposta, em que cometido o delito, o que não é modificado pelo fato do paciente ter confessado os fatos. Assim, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social. Ademais, a consideração de inquéritos e processos em curso como indicativo do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.o 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada" (HC n. 293.389/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 22/08/2014). (...) (HC 290.094/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (...)HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Assim, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, não são elas garantidoras de sua liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência nesse sentido. Por fim, cabe afirmar que a fixação do regime para cumprimento da pena é feita após a instrução criminal, de acordo com o material probatório produzido e análise das circunstâncias judiciais. Assim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator